Tribunal: TJMT
Processo: 1046310-04.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046310-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS MORAES ROSA - CPF: 103.824.291-68 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
QUESTÃO JÁ ANALISADA
.
INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira no bojo de cumprimento de sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$18.159,33 e julgou extinta a execução, com condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%. O apelante sustenta que o valor executado contempla parcelas prescritas, anteriores a outubro de 2019, e alega excesso de execução no montante de R$3.058,22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores a
outubro de 2019 no cálculo homologado em cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução decorrente da inclusão de valores supostamente prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição alegada já foi expressamente enfrentada e rejeitada na sentença de mérito da fase de conhecimento, com fundamento na natureza de relação de consumo e no caráter sucessivo dos descontos indevidos, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC a partir do conhecimento do dano.

A ausência de impugnação específica à rejeição da prescrição na Apelação interposta na fase de conhecimento atrai a preclusão consumativa, vedando sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, conforme
arts
. 505 e 507 do CPC.

“
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”
(
AgInt
no
AREsp
1903788/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal das parcelas em demandas de trato sucessivo submetidas ao CDC deve ser arguida e devolvida à instância superior na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

A matéria rejeitada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505, 507 e 924, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto,
REJEITO
a presente
Impugnação ao Cumprimento de Sentença,HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo Exequente no ID. 207380815, reconhecendo como devido o montante de
R$ 18.159,33
(dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos),já depositado em juízo,e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO

o presente cumprimento de sentença,

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o competente alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em juízo (R$ 18.159,33), acrescido dos rendimentos da conta judicial, em favor do Exequente,
JOÃO DE DEUS MORAES ROSA
, ou de seu procurador com poderes específicos para tanto, em conta a ser indicada pelo mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

No mais,
CONDENO
o Impugnante (Executado) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Impugnado (Exequente), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC, a serem apurados em momento oportuno
”
.

O
apelante
sustenta
que
a
inda que tenha havido condenação à restituição de parcelas a título de tarifas bancárias, tal restituição deve observar a prescrição quinquenal
.

Informa
que
a
sentença impugnada deixou de reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a outubro de 2019, considerando que a ação foi ajuizada em outubro de 2024
.

Relata

que
h
á excesso de execução, pois o valor cobrado pelo exequente inclui parcelas anteriores ao prazo prescricional de cinco anos
.

Afirma que o
valor correto, segundo planilha anexa, seria de R$15.101,11, o que representa um excesso de R$3.058,22
e que o
prosseguimento da execução nesses termos viola os princípios do devido processo legal e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Argumenta que a
prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício
e que o
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço
.

Menciona que a
contagem do prazo
inicia-se
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
e que h
ouve erro no cálculo da execução, pois foram incluídas parcelas já prescritas
.

Diz ainda que o
valor executado é inexigível, configurando enriquecimento sem causa.

Por fim, pede
a reforma da sentença para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a outro de 2019, excluindo-as do valor executado e que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$3.058,22.

Nas
contrarrazões
(Id
340997979
)
, o apelado
s
ustenta que a matéria relativa à prescrição já foi devidamente analisada e rejeitada na fase de conhecimento, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada. Aduz, ademais, que, por se tratar de relação de trato sucessivo, a lesão se renova a cada desconto, de modo
que o prazo prescricional somente tem início com a última parcela indevidamente debitada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central cinge-se à verificação de eventual excesso de execução, notadamente quanto à alegada prescrição das parcelas restituíveis anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de conhecimento.

O
a
pelante, em sua impugnação e agora em sede de
A
pelação, insiste na tese de que o cálculo homologado pelo juízo
a quo
desconsiderou o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art
.
27 do
CDC
, o que resultaria na inexigibilidade de parte do crédito.

Contudo, a questão relativa à prescrição já foi analisada na sentença, a qual não a acolheu, nos seguintes termos:

“
Da Alegada Preliminar de Prescrição

Trata-se de preliminar suscitada pela parte ré, que argui a prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, sustentando tratar-se de pretensão de reparação civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

No presente caso, os descontos impugnados pela parte autora decorrem de relação de consumo, sendo supostamente realizados de forma indevida e continuada em seu benefício previdenciário, o que caracteriza trato sucessivo e, portanto, lesão continuada.

Assim, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da demanda, razão pela qual rejeito, a preliminar suscitada
”
.

Diante do capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, competia ao banco, ora apelante, na Apelação interposta na fase de conhecimento, devolver a matéria a este Tribunal, impugnando de forma específica os fundamentos que ensejaram a rejeição da prescrição.

Todavia, observa-se que o
R
ecurso da instituição financeira
restringiu-se
à discussão sobre a regularidade da contratação, o cabimento de indenização por danos morais e a forma de restituição do indébito (simples ou em dobro), sem qualquer referência à prescrição. Assim, incide a preclusão consumativa, o que impede nova apreciação da matéria (
arts
. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, mantendo
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 924, inciso II,
do
CPC
.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% sobre o valor da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026